Tribunal: TJDFT
Processo: 0720205-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRUNO SANTOS DE ARAUJO FERNANDES (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 233255314, dos autos de origem) nos autos da ação monitória, no 0719518-86.2025.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO. Em suas razões recursais (ID 72057956), o agravante/autor sustenta que, em síntese, em que pese a relação jurídica em exame seja consumerista, o entendimento adotado pelo Juízo de origem para reconhecer a incompetência daquele juízo para o julgamento da lide não constitui uma obrigatoriedade. Alega que, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça conferiu proteção ao consumidor, no sentido de que prevalece o ajuizamento da ação em seu foro de domicílio quando a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato representa desvantagem excessiva ou ônus indevido ao consumidor. Assim, este se encontraria em condições de litigar de forma justa. Argumenta que, porém, não se pode confundir esta proteção conferida como obrigatoriedade a ser seguida em todos os casos, tendo em vista que, se fosse assim, retiraria do consumidor sua autonomia de escolha. Pois, se o consumidor ao celebrar o contrato, livremente concordou com a eleição de foro, e, ao ajuizar a ação, não se sente prejudicado pela cláusula contratual, há de ser respeitado seu direito por seguir no foro convencionado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam conhecidas as razões colocadas pelo agravante, mantendo-se a competência para julgamento do processo originário na 13a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo (ID 72060267). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.